Tribunal: TJES
Processo: 0013781-82.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0013781-82.2019.8.08.0048

APELANTE: ROSANA MARGARIDA LOURENÇO

APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REGULAR EXERCÍCIO DE UM DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 188, in. I, do Código Civil, não constituem atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido.

2. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, descabe o acolhimento da pretensão indenizatória formulada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante ROSANA MARGARIDA LOURENÇO e Apelada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013781-82.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANA MARGARIDA LOURENCO
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0013781-82.2019.8.08.0048

APELANTE: ROSANA MARGARIDA LOURENÇO

APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer” ajuizada por ROSANA MARGARIDA LOURENÇO, ora Apelante, em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 122/126v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a presente ação judicial.

Recurso de apelação de fls. 128/131 (complemento no id 3500870), pelo qual a Apelante sustenta que (1) o Apelado ajuizou a “ação de busca e apreensão” nº 0002561-24.2018.8.08.0048 na data de 07.02.2018, enquanto que a 1º parcela da renegociação venceu em 20.02.2018, o que indubitavelmente comprova a alegação da exordial no sentido de que as partes estavam em fase de tratativas amigáveis e que (2) não havia justificativa plausível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a demora na baixa do processo gerou dano moral, eis que a extinção do feito ocorrera apenas em 01.10.2019.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Apelante firmou, em 29.03.2016, contrato de financiamento com a Apelada para a aquisição de bem móvel com pacto de alienação fiduciária, mas que, em razão de problemas financeiros, teve dificuldades na quitação de algumas parcelas.

Alega a Apelante, no entanto, que, em 22.03.2019, ao solicitar consulta detalhada do seu nome, verificou a existência de uma ação de busca e apreensão contra si ajuizada em 07.02.2018.

Afirma a Apelante que não haveria justificativa plausível para o ajuizamento da “ação de busca e apreensão” nº 0002561-24.2018.8.08.0048 na data de 07.02.2018, uma vez que a 1º parcela da renegociação venceu em 20.02.2018, o que comprova a alegação de que as partes estavam em fase de tratativas amigáveis.

A prova constante dos autos, notadamente o documento de fls. 18, consistente em “aditivo de renegociação nº 370762142”, demonstra que a primeira parcela da renegociação teve por vencimento a data de 16.03.2018. Por outro lado, o boleto de fls. 19, com vencimento em 20.02.2018, refere-se “ao valor de entrada da renegociação nº 370762142”.

Com efeito, inexiste comprovação nos autos de que a referida “renegociação” teria se iniciado antes da data de 07.02.2018, sendo certo que o aditivo restou pactuado, aparentemente, na data em que emitido o boleto para pagamento da “entrada da renegociação”, isto é, em 17.02.2018 (fls. 19), cujo vencimento deu-se em 20.02.2018.

Neste contexto, o ajuizamento da “ação de busca e apreensão” nº 0002561-24.2018.8.08.0048, em 07.02.2018, decorreu do exercício regular de um direito, eis que, naquela ocasião, restava caracterizada a mora da Apelante em razão do não pagamento da prestação com vencimento em 29.10.2017.

Impende ressaltar que a Apelada, por petição protocolada em 12.07.2018, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 0002561-24.2018.8.08.0048, requereu a extinção do feito em razão da “regularização do contrato” (fls. 52), sendo que o mandado de citação e busca e apreensão sequer foi cumprido por requerimento da própria Apelada, conforme se observa da decisão de fls. 51.

A demora na extinção da “ação de busca e apreensão” nº 0002561-24.2018.8.08.0048, o que ocorreu apenas em 01.10.2019, não pode ser imputada à Apelada, tendo decorrido, em verdade, de questões relativas ao próprio trâmite processual.

Neste prisma, forçoso concluir que as razões deduzidas pela Apelante não são suficientes para infirmar as conclusões esposadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, sintetizadas nos seguintes termos (fls. 123/124):

“Com efeito, os documentos acostados aos autos, notadamente às fls. 18 e 32/34 comprovam que houve o negócio jurídico efetuado entre as partes com a sua consequente renegociação.

Veja-se que conquanto a autora na inicial sustente a inexistência do débito, somente apresenta comprovante da renegociação em relação a algumas parcelas (fl. 19 e 25/27), sendo que a renegociação estipulada com o vencimento da primeira parcela em 16/03/2018 duraria 36 meses, não sendo possível declarar a inexistência da dívida, conforme afirmado a fl. 06 da exordial.

Insta ressaltar ainda que os autos nº 0002561-24.2018.8.08.0048 restaram extintos mediante sentença terminativa nos termos do art. 485, VI do CPC, conforme consulta no E-Jud, considerando a regularização do contrato pela autora, devedora à época (fls. 52/53). No entanto, nos presentes autos ora em análise não foram apresentados demonstrativos/documentos hábeis para afirmar pela declaração de inexistência do débito constante na renegociação de fl. 18, vez que o contrato duraria 36 meses, findando-se em 16/03/2020 e a sentença daqueles autos transitou em julgado em 01/10/2019.

(...)

Também restou verificado nos autos a ausência de quitação do débito na data do ajuizamento da ação de busca e apreensão (em 07/02/2018 – conforme consulta no sistema E-Jud), sendo que a autora promoveu o pagamento da entrada da renegociação em 20/02/2018 (fl. 19). Ou seja, quando do ajuizamento da demanda, a autora ainda estava em débito com a requerida.

Diante disso, evidenciado está que não houve cobrança indevida, não sendo o caso de aplicação do artigo 42 do CDC.”

Descabe, portanto, o acolhimento da pretensão indenizatória formulada pois ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, sendo oportuno registrar que, nos termos do art. 188, in. I, do Código Civil, não constituem atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados de 10% para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REGULAR EXERCÍCIO DE UM DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 188, in. I, do Código Civil, não constituem atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido.

2. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, descabe o acolhimento da pretensão indenizatória formulada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante ROSANA MARGARIDA LOURENÇO e Apelada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.